Tribunal: TJMT
Processo: 1000431-92.2024.8.11.0034
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000431-92.2024.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SERGIOMAR ALBINO GUIMARAES - CPF: 616.697.251-20 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. EXISTÊNCIA DE ENDEREÇO CERTO E CONHECIDO EM OUTRA COMARCA. CONSULTA AOS SISTEMAS JUDICIAIS. NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ATOS SUBSEQUENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA.
R
ECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, mantendo a validade da citação por edital do executado em execução de título extrajudicial fundad
a em cédula rural pignoratícia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação por edital quando não esgotados os meios disponíveis de localização do executado, apesar da existência de endereço certo e conhecido em outra comarca, inclusive comprovado em processos judiciai
s em trâmite no mesmo Tribunal.

III. Razões de decidir

3. A citação é ato essencial à validade do processo, sendo a modalidade
editalícia
admitida apenas de forma excepcional, quando efetivamente frustradas todas as tentativas razoáveis de localização pessoal do réu, nos termos dos
arts
. 239 e 256 do CPC.

4. A mera circunstância de o endereço constante do contrato estar desatualizado não autoriza, por si só, a citação ficta, sendo indispensável o prévio esgotamento das diligências processuais disponíveis.

5. No caso, houve informação expressa nos autos acerca da mudança do executado para o município de Paranaíta/MT, sem que o Juízo promovesse qualquer tentativa de citação naquela localidade.

6. Restou demonstrado, ainda, que o executado foi regularmente localizado e citado pessoalmente em outros processos judiciais, inclusive na referida comarca, circunstância que afasta a caracterização de local incerto ou não sabido.

7. A ausência de consulta aos sistemas judiciais integrados e a não realização de diligências mínimas para localização do executado configuram nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação provida para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução, declarando nula a citação por edital e todos os atos processuais subsequentes, com determinação de retorno dos autos à origem para tentativa d
e citação pessoal do executado.

Tese de julgamento:

“1. A citação por edital é medida excepcional e somente é válida após o efetivo esgotamento dos meios disponíveis para localização do réu.

2. É nula a citação ficta quando comprovada a existência de endereço certo e acessível, inclusive identificável por consulta aos sistemas judiciais do próprio
Tribunal
. ”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SERGIOMAR ALBINO GUIMARÃES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Aquino/MT aos autos dos
Embargos à Execução n. 1000431-92.2024.8.11.0034
, opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A.

A sentença (ID.
322954360
) julgou improcedentes os embargos executórios, rejeitando a tese da nulidade da citação por edital sob fundamento de que a tentativa de citação ocorreu no endereço constante no contrato.

Em razões recursais (ID.
322954363
), o apelante,
assistido pela Defensoria Pública do Estado, sustenta que não houve o esgotamento dos meios disponíveis para sua localização, o que torna nula a citação por edital realizada nos autos.

Aduz, ainda, que há comprovação documental de que foi localizado e pessoalmente citado em outros processos em trâmite perante este mesmo
Tribunal de Justiça, na Comarca de Paranaíta/MT, possuindo, portan
to, endereço certo e conhecido.

Defende, assim, que a citação por edital constitui medida excepcional, de modo que sua manutenção, no caso concreto, configura afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ausentes contrarrazões (ID. 322954368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que, inicialmente, o Banco do Brasil ajuizou Execução de Título Extrajudicial n.
1000385-45.2020.8.11.0034
em face do
Sergiomar
, ora apelante, visando receber R$ 234.921,72 (duzentos e trinta e quatro mil, novecentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos), valor do débito decorrente do inadimplemento da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01551-3.

O feito teve regular processamento.

Houveram
algumas
tentativas de citação do executado no endereço indicado no contrato. Todavia, tais diligências restaram infrutíferas, razão pela qual a instituição financeira requereu a citação por edital (ID. 141085209 – origem).

O pedido foi deferido pelo Juízo de origem (ID. 155105041), procedendo-se à citação
editalícia
em 15/05/2024 (ID. 155807266), ocasião em que foi nomeada a Defensoria Pública Estadual como curadora especial do executado.

Na sequência, o executado, representado pela Defensoria Pública, opôs Embargos à Execução, sustentando a nulidade da citação por edital e juntando documentos aptos a demonstrar que foi localizado e regularmente citado em outras demandas judiciais, nas quais figura como parte, todas tramitando na Comarca de Paranaíta/MT.

Não obstante, o Juízo a quo julgou improcedentes os embargos, sob o argumento de que foram realizadas diversas tentativas de citação no
endereço constante do contrato.

Inconformado
, o executado interpôs o presente recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O cerne da controvérsia reside na validade da citação por edital realizada nos autos da Ação de Execução no 1000385-45.2020.8.11.0034.

Como cediço,
a citação constitui ato indispensável à validade do processo, nos termos do art. 239 do Código de Processo Civil, sendo a modalidade
editalícia
medida excepcional, admitida apenas quando desconhecido ou incerto o citando, ou quando ignorado, incerto ou inacessível o local em que se encontre, conforme dispõe o art. 256, incisos I e II, do CPC.

No caso em comento, sem maiores delongas, verifica-se que a sentença merece reforma.

Isso porque o
Juízo de origem validou a citação ficta com base na premissa de que incumbiria ao devedor manter atualizado o endereço constante do contrato.

Todavia, tal obrigação contratual não autoriza, por si só, a adoção da citação por edital sem o prévio esgotamento das diligências processuais disponíveis, sob pena de nulidade absoluta do ato citatório.

Na hipótese, verifica-se que,
no curso da execução, o Oficial de Justiça foi expressamente informado pelo Sr. João Albino Guimarães, genitor do executado, de que este teria se mudado para o município de Paranaíta/MT (ID. 112863509 – origem).

Ainda assim, não houve qualquer tentativa de localização do devedor naquela comarca, limitando-se as diligências aos municípios de Dom Aquino, Nova Bandeirantes e Cuiabá.

Destaca-se, ainda, que a
Curadoria Especial
demonstrou, por meio de documentos e registros extraídos do sistema
PJe
, que o apelante figura como parte em outros processos judiciais, nos quais foi regularmente localizado e citado pessoalmente, inclusive na Comarca de Paranaíta/MT (ID. 322954351, p. 02
):

Nesse contexto, não se mostra razoável considerar o executado em “local incerto e não sabido” para um Juízo, quando ele é normalmente encontrado por outro Juízo integrante do mesmo Tribunal, cujos dados estão integrados no sistema Processo Judicial Eletrônico.

Uma simples consulta pelo CPF da parte no sistema teria sido suficiente para afastar a necessidade da citação ficta.

Nesse sentido,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a citação por edital pressupõe o efetivo esgotamento dos
meios de localização do devedor, por se tratar de medida excepcional, somente admissível quando frustradas todas as tentativas razoáveis de citação pessoal.

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ANTT. COBRANÇA DE MULTA
ADMINISTRATIVA.

CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO
. (...)
3. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital em Execução Fiscal é medida excepcional, admitida apenas após esgotados os meios reais de localização da parte demandada.
Nesse sentido:
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.665 .820/PB, Rel. Ministro Manoel
Erhardt
,
DJe
20.5.2021;
AgInt
no
REsp

1 .
852.706/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe
18.12 .2020; e
AgInt
no
AREsp
1.662.782/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
DJe
15 .12.2020.
(...)”
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2063938 RN 2023/0105138-6,
Relator.:
Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/09/2023)
– destaquei.

PROCESSAL CIVIL.
CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE.
INEXISTÊNCIA.
NULIDADE
. COMPARECIMENTO ESPONÂNEO. RECURSO PROVIDO.
(...)

V - No entanto, conforme consta no acórdão recorrido, o recorrente não se encontrava em lugar incerto ou inacessível a justificar a sua citação por edital, conforme as hipóteses legais previstas no art. 256 do CPC. VI
-

Para que a citação por edital seja válida, necessário que restem esgotados todos os meios de localização da parte.
Precedente.

(...)
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2197394 RO 2022/0270061-8,
Relator.:
FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/04/2023)

Em mesmo sentido, é a jurisprudência desta C. Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU.

(...) III. Razões de decidir

3. A citação por edital é medida excepcional e, conforme o artigo 256, § 3o, do CPC, só pode ser utilizada após esgotadas todas as tentativas de localização do réu, incluindo a consulta a cadastros públicos e concessionárias de serviços.

4 .
No caso, as tentativas de citação foram insuficientes, pois não houve pesquisas em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias, como determinado pela legislação processual.

5. Precedente do STJ exige o cumprimento dessas diligências antes da citação por edital, configurando a nulidade da citação
na ausência dessas providências. (...)
Tese de julgamento:
"É nula a citação por edital quando não esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, incluindo a consulta a cadastros públicos e
concessionárias de
serviços
.
"

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10257766520248110000,
Relator.:
MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)
– destaquei.

Verifica-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a citação por edital precisa do esgotamento de diligências,
inclusive com requisição de informações aos órgãos públicos e concessionárias, o que não se verificou de forma exauriente no caso, dada a existência de endereço certo não diligenciado.

Portanto, restando comprovado que o executado possuía endereço certo (Paranaíta/MT), acessível mediante consulta aos sistemas judiciais ou pela simples leitura atenta das certidões dos oficiais de justiça já constantes nos autos,
a citação por edital é nula, bem como todos os atos processuais a ela subsequentes, por evidente cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os Embargos à Execução, a fim de declarar
nula a citação por edital realizada os autos de origem e todos os atos subsequentes.

Determino
, ainda, o retorno dos autos ao grau de origem para
que se proceda à tentativa de citação pessoal do executado no endereço indicado pela Curadoria Especial (Paranaíta/MT)
.

Considerando o resultado do julgamento,
inverto
os ônus de sucumbência, condenando a instituição embargada/apelada ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026